Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, CDC. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, a qual julgou improcedente o pedido quanto à agência de turismo, após acordo judicial com a companhia aérea. 1.1. No apelo, a autora alega responsabilidade solidária da agência pela venda da passagem e a empresa aérea pelo cancelamento do voo e custo extra para transporte de animal de estimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se a agência de turismo possui responsabilidade solidária no cancelamento do voo pela empresa aérea, considerando sua atuação como intermediadora na venda da passagem aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pois há relação de consumo entre a autora, destinatária final da passagem aérea, e a agência de turismo, fornecedora de serviços de intermediação na aquisição de passagem aérea. 3.1. No caso particular, a responsabilidade da companhia aérea foi objeto de acordo judicial homologado em sentença parcial de mérito, não havendo mais pretensão contra ela. 3.2. De outro lado, a agência de turismo, embora tenha permanecido na lide, demonstrou a prestação adequada do serviço de intermediação de emissão correta da passagem e ausência de falhas na comunicação ou execução de suas obrigações contratuais, inexistindo reparação a ser exigida pela agência de venda de passagens. 3.3. Ademais, a jurisprudência abalizada afasta a responsabilidade solidária da agência de turismo quando sua atuação se restringe à intermediação de venda de passagem aérea e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora pelo cancelamento do voo. 3.4. Precedente: “Inexistindo defeito na prestação do serviço da empresa de turismo - venda e emissão de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, não há como responsabilizá-la pelos danos materiais e morais decorrentes de cancelamento do voo por ato exclusivo da empresa aérea”. (0751885-37.2023.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 11/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A agência de turismo ao atuar exclusivamente na intermediação da venda de passagem aérea não responde solidariamente por danos decorrentes de cancelamento de voo pela companhia aérea, notadamente quando demonstra a prestação adequada de seu serviço”. ______________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o do CDC; art. 3o do CDC; art. 6o, VI, do CDC; art. 7o, parágrafo único, do CDC; art. 14, § 3o, do CDC; art. 20 do CDC; art. 85, § 11, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 09/12/2014; TJDFT, 0737617-93.2024.8.07.0016, Relator: Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 10/04/2025; TJDFT, 0751885-37.2023.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 11/12/2024;